Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO DECLINAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PARA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O § 1o do art. 1.021 do CPC preconiza que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Logo, incide na espécie o princípio da dialeticidade recursal, incumbindo ao agravante a adequada exposição das razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão atacada.

2. Dito isso, se verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada e impedem a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que as razões do agravo interno não impugnam especificamente os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença que deferiu tutela de urgência, tampouco indicam substrato jurídico apto a infirmar a conclusão perfilhada na decisão submetida a reexame, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Cível.

3. Recurso não conhecido.